Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002516-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS VANOR BERTHO - CPF: 362.202.131-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD, SNIPER E SIMBA. CONDICIONAMENTO À DESISTÊNCIA DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS JÁ REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA EXCLUDENTE ENTRE MEIOS EXECUTIVOS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que condicionou a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, SNIPER e SIMBA à prévia desistência da penhora já realizada das cotas sociais do executado em sociedade empresária.
O exequente sustenta que o débito supera o valor das cotas constritas
e que há indícios de ocultação patrimonial, pleiteando a realização das diligências sem renúncia à garantia já efetivada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se pode condicionar a realização de pesquisas patrimoniais e de quebra de sigilo bancário e fiscal à desistência de penhora anteriormente deferida, especialmente quando o valor da garantia se revela inferior ao montante do débito executado.

III. Razões de decidir
3. O sistema executivo brasileiro orienta-se pelo princípio da efetividade e da máxima utilidade da execução, permitindo ao credor valer-se de todos os meios executivos legalmente previstos para a satisfação integral do crédito, observada a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.

4.

A penhora de cotas sociais, prevista no art. 835, IX, do CPC, não impede a busca por ativos financeiros, os quais ocupam posição prioritária na ordem legal
(art. 835, I, do CPC),
sobretudo quando o valor da constrição já realizada seja insuficiente para a quitação do débito
.

5.

Não há fundamento normativo que autorize a imposição de hierarquia excludente entre medidas constritivas, tampouco que condicione o aprofundamento da investigação patrimonial à renúncia de garantia validamente constituída. Tal exigência fragiliza a tutela executiva e compromete o resultado útil do processo, em afronta ao art. 797 do CPC.

6.

Evidenciada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o risco de esvaziamento da execução, impõe-se o deferimento das pesquisas pleiteadas, sem prejuízo da manutenção da penhora anteriormente efetivada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

“A realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, SNIPER e SIMBA não pode ser condicionada à desistência de penhora regularmente efetivada.”

2.

“A insuficiência da garantia anteriormente constituída autoriza o prosseguimento da investigação patrimonial, em observância à ordem de preferência do art. 835 do CPC e ao princípio da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 797, 835, I e IX, 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002516-85-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
MARCOS VANOR BERTHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A,
em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que em sede de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante
ao
decidir pedido de pesquisa no sistema INFOJUD
para qualificar (obter CNPJ atualizado, endereço e situação cadastral) das empresas vinculadas ao CPF do Executado Marcos Vanor Bertho (362.202.131-49), (M V B REPRESENTAÇÕES LTDA; M V B TRANSPORTES E TURISMO EIRELI),
pesquisa via sistema SNIPER
, e pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal via sistema SIMBA, abrangendo o Executado e as empresas de seu grupo econômico, a fim de identificar o fluxo financeiro e a localização dos ativos ocultados proferiu decisão no sentido de que:

“o feito está garantido por penhora DAS QUOTAS PERTENCENTES AO EXECUTADO DA EMPRESA MARCONI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ 00.747.263/000169 (id. 190830642), caso o autor deseje a realização da pesquisa, deverá manifestar expressamente a desistência das penhora das quotas, no prazo legal”.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre Execução visando à satisfação do crédito exeqüendo e que requereu a penhora de quotas sociais da empresa MARCONI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 00.747.263/0001-69, da qual o Executado ONIWALDO MALDONADO DA SILVA figura como sócio.

Assevera que a constrição foi deferida, iniciando-se, na sequência, as diligências necessárias para a intimação do Executado acerca da penhora realizada, no entanto, apesar das diversas tentativas, o Executado não foi localizado nos endereços constantes dos autos, conforme demonstram as certidões negativas dos Oficiais de Justiça.

Assinala que diante da evidente dificuldade de localização do Executado e da necessidade de dar efetividade à execução,
o Exequente, em 24/11/2025, requereu a realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais por meio dos sistemas SNIPER e SIMBA, justamente com o objetivo de localizar bens, ativos e endereços aptos a viabilizar o prosseguimento da execução
.

Sustenta que foi proferido
despacho determinando que, caso o Exequente desejasse a realização das referidas pesquisas, deveria manifestar expressamente a desistência da penhora das quotas sociais já deferida
, condicionando, assim, a investigação patrimonial à liberação da garantia existente, mesmo após manifestação do Exequente no sentido de que não concorda com a desistência da penhora das quotas, por se tratar de garantia relevante, especialmente, diante do elevado valor da execução e da inexistência de certeza quanto ao êxito das novas pesquisas.

Assinala que há fortes indícios de ocultação patrimonial, notadamente, o fato de o Executado ter declarado, em seu Imposto de Renda, a posse de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie, circunstância que reforça a necessidade de aprofundamento das diligências investigativas.

Afirma que a decisão agravada merece reforma, pois, não encontra amparo legal ao condicionar a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SNIPER e SIMBA à desistência da penhora das quotas sociais já deferida, acrescentando que o Código de Processo Civil não estabelece qualquer hierarquia excludente entre os meios executivos, tampouco, autoriza que o credor seja compelido a abrir mão de uma garantia válida e já constituída para, somente então, ter acesso a instrumentos de investigação patrimonial.

Argumenta que a exigência imposta pelo Juízo de origem fragiliza a posição do Exequente, pois, obriga a renunciar a uma garantia concreta sem qualquer segurança de que as novas pesquisas resultarão na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito, o que afronta diretamente o princípio da efetividade da tutela executiva.

Ressalta que referida circunstância, aliada à frustração das tentativas de localização pessoal do Executado, autoriza e recomenda o aprofundamento da investigação patrimonial, sob pena de esvaziamento completo da execução, acrescentando que os sistemas SNIPER e SIMBA são ferramentas modernas e eficazes justamente para situações como a presente, em que há resistência do devedor, dificuldade de localização e indícios concretos de ocultação patrimonial, não podendo sua utilização ser restringida de forma desarrazoada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos Autos de origem que o Juízo
a quo
deferiu pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao Executado em relação a empresa Marconi Comércio Serviço e Representações Ltda ID 190830686. Constata-se que de acordo com documento oriundo da JUCEMAT as cotas sociais do Executado na referida empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Verifica-se, ademais, que o débito corresponde ao montante de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), ou seja, significativamente superior ao valor das cotas sociais que dessa forma não seriam bastantes para liquidar o débito.

Assim, o Agravante pleiteou realização de pesquisa
INFOJUD
visando (obter CNPJ atualizado, endereço e situação cadastral) das empresas vinculadas ao CPF do Executado Marcos Vanor Bertho (362.202.131-49), com relação as empresas M V B REPRESENTAÇÕES LTDA e M V B TRANSPORTES E TURISMO EIRELI,
pesquisa via sistema SNIPER
, visando identificar e grafar visualmente os vínculos patrimoniais e societários do Executado, pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal via sistema SIMBA, abrangendo o Executado e as empresas de seu grupo econômico de fato, a fim de identificar o fluxo financeiro e a localização dos ativos ocultados.

Constata-se que o Juízo o Juízo
a quo

determinou que para acolher o pedido em questão quanto a realização da pesquisa o Agravante deve desistir da penhora das cotas sociais anteriormente deferida.

Com efeito, necessário anotar que
o credor pode penhorar cotas sociais e outros ativos financeiros do devedor
para satisfazer dívidas, desde que observados os procedimentos legais e a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil (CPC),

Ademais, pelo menos, a princípio cumpre observar que
o
credor
não precisa desistir
da penhora de cotas sociais para realizar pesquisas de ativos financeiros
(como via SISBAJUD), mesmo porque
a penhora de cotas sociais é um ato de constrição sobre patrimônio, mas ela não impede o credor de buscar bens mais líquidos
, como dinheiro em conta, para satisfazer o crédito de forma mais rápida e menos onerosa.

Cumpre anotar, ademais, que ativos financeiros tem preferência na ordem de penhora na forma do artigo 835, I do CPC, enquanto as cotas sociais encontram-se em posição posterior no artigo 835 IX do referido codex de forma que
o credor pode buscar eventual penhora de ativos financeiros a qualquer momento, especialmente, quando a penhora de cotas não for suficiente para quitar a dívida,

o que é difícil de avaliar de início

de modo que o credor pode e deve prosseguir com pesquisa de outros bens, inclusive, ativos financeiros sem desistir da constrição anteriormente realizada.

Diante desse quadro, nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado pelo Agravante. Quanto a possibilidade de prejuízo assenta-se no fato de que caso tenha que desistir da penhora das cotas sociais para pedir pesquisa de ativos financeiros do devedor pode ficar desprovido de qualquer garantia em relação ao débito em questão dificultando ainda mais a satisfação do crédito.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para deferir a pesquisa pleiteada pelo Agravante sem que tenha que desistir da penhora já efetivada nos Autos de execução mesmo porque segundo consta, as cotas sociais já penhoradas sequer seriam suficientes para saldar o débito.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026